Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-61.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002388-61.2018.8.14.0006

APELANTE: TIAGO LIMA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput e art. 311 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação extemporânea das razões recursais impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, superando o óbice da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição das razões recursais fora do prazo legal não obsta o conhecimento do recurso quando o termo de interposição é tempestivo, tratando-se de mera irregularidade que não acarreta prejuízo às partes.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

5. O método trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, limita a atuação judicial na segunda fase do cálculo, vedando a fixação de pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que a interposição tenha ocorrido dentro do prazo legal. 2. A confissão espontânea, embora reconhecida como circunstância atenuante, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao método trifásico da dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 311; 65, III, d; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; TJDFT, ApCrim 0702360-09.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tiago Lima Moreira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, ambos do Código Penal (ID 11759729).

O apelante postula, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso sob o argumento de que eventual decurso do prazo para apresentação de razões recursais consistiria em mera irregularidade. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súmula 231 do STJ (ID 11759730).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do apelo, em razão da intempestividade da apresentação das razões recursais. No mérito, postulou pelo desprovimento do apelo (ID 11759731).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13325672).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, a defesa pleiteia pelo conhecimento do recurso, sustentando que a apresentação extemporânea das razões recursais se trata de mera irregularidade.

No ponto, a tese suscitada no apelo defensivo merece acolhida, pois a interposição extemporânea das razões da apelação constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso (TJDFT,
ApCrim n. 0702360-09.2021.8.07.0017
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 24.04.2024).

No caso, tem-se por tempestivo o apelo, eis que o termo de interposição foi apresentado dentro do prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 11759730 - Pág. 5).

Assentada essa premissa, saliento que embora admissível, o recurso não merece ser provido.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025